Tribunal: TJDFT
Processo: 0724103-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0724103-63.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LINDA MAYARA DO REGO SILVA IMPETRANTE: MICHELE DA SILVA MARINHO PINTO AUTORIDADE: JUIZO DE DIREITO DA VARA DO TRIBUNAL DO JURI E VARA DOS DELITOS DE TRANSITO DE SOBRADINHO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada MICHELE DA SILVA MARINHO PINTO em favor de LINDA MAYARA DO REGO SILVA, ora paciente, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito de Sobradinho. A impetrante relata que a paciente foi denunciada pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal (id 17754404). Ao que tudo indica, a autoridade coatora, em razão da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado descrito na denúncia, teria determinado a prisão da paciente. No entanto, o presente habeas corpus não veio instruído com documentação hábil a comprovar o alegado constrangimento ilegal suportado pelo paciente. A decisão do Juízo da Vara do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito de Sobradinho que se busca atacar com a presente impetração não foi devidamente carreada aos autos. A denúncia, juntada ao id 17754404, apenas descreve as circunstâncias do crime imputado à paciente. É dizer, nada se sabe sobre o contexto em que a ordem de prisão cautelar foi expedida, tampouco se conhece seus fundamentos. O habeas corpus é ação mandamental de natureza constitucional, possui rito sumaríssimo e exige prova pré-constituída dos fatos alegados e do direito que se busca por meio dele obter, sendo, portanto, ônus do impetrante instruir o seu pedido com as peças indispensáveis ao deslinde da controvérsia. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MANTENÇA DO REGIME ABERTO E INDULTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. TESES DEFENSIVAS. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. PRETENSÃO DE SIMPLES REFORMA. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. (...) Cabe ao impetrante o escorreito aparelhamento do habeas corpus, indicando, por meio de prova pré-constituída, o constrangimento ilegal alegado. 3. Ausentes documentos comprobatórios das irresignações defensivas, inviável a análise das questões por este Superior Tribunal de Justiça. (...) 6. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental e desprovido."(RCD no HC 378.999/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 15/12/2016) - grifos nossos. Com efeito, não é possível aferir - com um mínimo de segurança - o alegado constrangimento ilegal. É caso de não admitir o habeas corpus, por instrução deficiente. Ante o exposto, NÃO ADMITO o writ, nos termos art. 89, III, do Regimento Interno deste TJDFT. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília, 15 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador